Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720047-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES RÉU: COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o autor para juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas - Guia de Custas e Emolumentos acostada ao ID 17267703. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora